Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de anulação de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimo firmado entre as partes realizado por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Falha na prestação do serviço. Onerosidade

Ementa:
Ação de anulação de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado. Não comprovação de uso do plástico. Empréstimo firmado entre as partes realizado por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o consumidor. Aplicação do art. 51, IV, do CDC, para declarar a ilegalidade do contrato. Contrato convertido para empréstimo consignado, com aplicação dos juros vigentes à época da contratação. Avença quitada, a impor a restituição do eventual indébito apurado. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento, com determinação.